Tribunal: TJMT
Processo: 1005084-18.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UEDERSON RIBEIRO PINTO - CPF: 855.784.282-15 (RECORRIDO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PROMOVIDO ANTES DE 01/01/2016 - DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO - INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005 -
SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA SOBRE MATÉRIA DA FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO DEVIDO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por UEDERSON RIBEIRO PINTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxilio fardamento, uma vez que foi promovido ao posto de Aspirante Oficial da PM em 27 de novembro de 2014, consoante Portaria nº 328/QCG/DGP, fazendo jus ao auxílio pleiteado.

2.

Sobre o tema atinente a Fazenda Pública a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso editou o enunciado sumular nº 01, que dispõe:
“
O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014)”.

3.

Deste modo, se em razão da promoção do Autor ao posto de Aspirante a Oficial/PM, fato ocorrido em novembro de 2014, não foi paga indenização denominada de ETAPA FARDAMENTO, devido é o auxílio a este título.

4.

Ademais, calha consignar que em nenhum momento a legislação determinou que o Policial Militar comprovasse que a verba indenizatória tenha sido integralmente destinada ao pagamento do uniforme militar. Desse modo, a negativa da percepção do auxílio sob tal perspectiva equivaleria à criação de uma nova obrigação não prevista em lei, o que é inadmissível.

5.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser

mantida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por UEDERSON RIBEIRO PINTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxilio fardamento, uma vez que foi promovido ao posto de Aspirante Oficial da PM em 27 de novembro de 2014, consoante Portaria nº 328/QCG/DGP, fazendo jus ao auxílio pleiteado.

Instruído o feito, foi proferida sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora a importância de
R$ 7.125,39 (sete mil cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)
correspondente ao montante devido a título de auxílio fardamento em razão de sua promoção ao posto de oficial da PM, acrescidos de juros moratórios.

Inconformado o Estado de Mato Grosso recorreu, postulando a reforma da sentença de primeiro grau, requerendo a total improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que não há provas das despesas nos autos.

Por sua vez, o Recorrido apresentou contrarrazões, onde refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020